Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712745-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GALVANI T. CUOCO LANCHES SUB'S ACAI LTDA, GALVANI TORRES CUOCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a petição apresentada pela patrona do agravado (Id 71324319), instruída com o documento de Id 71324320, na qual informado o falecimento do executado Galvani Torres Cuoco, CONCEDO oportunidade à parte agravante/exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, querendo, requerer o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora